Tribunal: TJES
Processo: 0000428-66.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nulidade / Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-66.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL ZOGOTO BELIZARIO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA UNILATERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Isabel Zogoto Belizário e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito cobrado com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

2. A autora sustenta que a cobrança indevida caracteriza dano moral, pleiteando indenização no valor de R$ 86.224,11. A concessionária de energia, por sua vez, defende a regularidade da cobrança, alegando a existência de irregularidade no medidor e a aplicabilidade da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, com afastamento do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito cobrado pela concessionária em razão do TOI é exigível, diante da suposta irregularidade no medidor; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final caracteriza-se como consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. A prova pericial realizada nos autos conclui que não havia irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora, afastando a exigibilidade do débito cobrado com base no TOI.

6. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e os cálculos apresentados pela concessionária configuram prova unilateral, insuficiente para comprovar irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. O simples fato de a concessionária ser prestadora de serviço público não lhe confere presunção absoluta de legitimidade em suas cobranças, sendo necessária a observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.

8. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A cobrança de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exige prova concreta da irregularidade, não sendo suficiente a produção unilateral de documentos pela concessionária.

3. A simples lavratura de TOI e a cobrança indevida não ensejam dano moral, salvo se acompanhadas de interrupção indevida do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 6º, IV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.

TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 19/09/2023, DJ 11/10/2023.

TJES, AC nº 5001067-49.2022.8.08.0064, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em 30/10/2024, DJ 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000428-66.2022.8.08.0016

APELANTE: ISABEL ZOGOTO BELIZARIO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um principal e outro adesivo, interpostos em razão da sentença id. 11329471, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo que
,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito discutido na lide.

Em suas razões recursais (id. 11329481),
ISABEL ZOGOTO BELIZÁRIO
sustenta, em suma, restar caracterizado o dano moral, indenizável no importe de R$86.224,11.

Contrarrazões da concessionária (id. 11329486) pelo desprovimento.

Por sua vez, em recurso adesivo id 11329487, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, inicialmente, que a irregularidade no medidor da unidade consumidora restou devidamente comprovada, consoante demonstrativo de cálculo, fotografias, TOI e relatório de avaliação técnica, não havendo que se falar em inexigibilidade do TOI frente à prova pericial.

Aponta a necessidade da aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, reforça que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na resolução editada pela ANEEL de n° 414/2010, sendo sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se, pois, legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Contrarrazões de id. 11329494 pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos conjuntamente.

Infere-se dos autos que EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em decorrência de irregularidades constatadas na instalação da unidade consumidora da autora, ocasionando consumo incorreto de energia elétrica, referente ao período de 23/04/2018 a 23/04/2021, conforme descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção – n° 3331793, realizou a cobrança de complementação de consumo no valor de R$ R$ 86.224,11 (oitenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e onze centavos) em face de Isabel Zogoto Belizario.

De início, inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Adiante, após análise das provas produzidas, não tenho dúvidas em manter a sentença impugnada.

Isso porque, em que pese a EDP afirmar que observou a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL ao lavrar o TOI, o fato é que, no caso concreto, a prova pericial (id. 11329463) concluiu que não havia nenhuma irregularidade no medidor.

Aliás, aludida prova apontou que “
não existe irregularidade que afetasse a capacidade de registro do referido equipamento de medição, estando com todos os parâmetros operacionais em concordância com o preconizado pelas normativas e regulamentações técnicas, principalmente em relação aos erros de registro das cargas indutiva, pequena e nominal
”.

Em verdade, o que se denota da prova pericial é que fora identificado arranhões no disco do medidor objeto da lide, não existindo, contudo, irregularidade que afetasse a capacidade de registro do referido equipamento de medição, estando todos os parâmetros operacionais em concordância com o preconizado pelas normativas e regulamentações técnicas, mormente em relação aos erros de registro das cargas indutiva, pequena e nominal.

Lado outro, ainda que a concessionária afirme que a prova por ela produzida indica a irregularidade, o que se vislumbra é que não fora produzida prova que pudesse atestar tal situação.

Importante que se diga, sobre a prova realizada pela EDP, limita-se ao TOI, produzido unilateralmente, além do cálculo de consumo irregular.

Sendo assim, não há por que se afastar a prova pericial, realizada sob o contraditório, como pretende a recorrente, porque ela é clara em atestar a situação fática existente no local, além de se mostrar compatível com os indícios documentais que existem nos autos.

A propósito, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, cuja manifestação é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se imprescindível a realização de perícia técnica a fim de comprovar suposta fraude. Veja-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).

Ato contínuo, insta ressaltar que, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, suas ações devem ser pautadas pela necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.

Evidenciado, portanto, que não houve consumo irregular de energia elétrica, correto o capítulo sentencial reconheceu a inexistência de débito entre as partes, no que diz respeito ao TOI 3331793, bem como demonstrativo de cálculo de consumo irregular dele decorrente.

Quanto ao dano moral, entendo que a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e a cobrança considerada indevida, por si só, não têm capacidade de gerar abalo à honra objetiva da pessoa a ponto de ensejar uma reparação por danos imateriais.

Por efeito, manifestou esta Corte de Justiça que “
a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes
” (AC – 5001067-49.2022.8.08.0064, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2024, Data de Publicação no Diário: 31/10/2024).

Assim, não havendo interrupção do fornecimento do serviço na unidade consumidora ou, ainda, inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, não vislumbro a existência de dano extrapatrimonial a ser indenizado.

De conseguinte, conheço de ambos os recursos e
NEGO-
LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela EDP para o montante de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação. Quanto à autora, deixo de aplicar a regra, já que, reconhecida no
decisum
vergastado sua sucumbência mínima, não foram arbitrados honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)